Tribunal: STF
Processo: RE 470656
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA DE MODO 
   INAUGURAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ARESTO IMPUGNADO. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Ao 
   atribuir aos embargos declaratórios o condão de suprir a falta de 
   prequestionamento, a Súmula 356 desta nossa Corte pressupõe que a 
   decisão embargada tenha sido omissa, não cabendo falar em omissão
   se a matéria não foi posta anteriormente ao exame do Tribunal de
   origem. Precedentes.
2. Recurso extraordinário desprovido.